Tribunal: TJES
Processo: 0026287-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Previdência privada; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026287-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERES KEMIL TAO e outros (4)

APELADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Feres Kemil Tao e outros contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de anulação da alteração do índice de correção monetária dos benefícios previdenciários, de IGPM para IPCA, promovida pela Fundação de Seguridade Social da ArcelorMittal Brasil – FUNSSEST. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto à falta de prova de déficit atuarial, à impossibilidade de alteração unilateral de contrato de aposentados, à distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC) e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise (i) da inexistência de prova de desequilíbrio atuarial que justificasse a alteração do índice de correção; (ii) da impossibilidade de alteração unilateral de contrato para aposentados; e (iii) da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de previdência complementar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo inadmissível utilizá-los para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a legitimidade da alteração do índice de correção, ressaltando que o participante de plano de previdência complementar não possui direito adquirido ao regime de custeio nem ao critério de reajuste, desde que mantido o equilíbrio atuarial, conforme previsto nas Leis Complementares nº 108/2001 e 109/2001 e na jurisprudência do STJ (REsp 1.443.304/SE). 5. A decisão colegiada consignou que a mudança para o IPCA visa preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, não havendo falar em omissão quanto à prova de déficit, pois a questão foi implicitamente afastada pela fundamentação. 6. A invocação do CDC e do ônus probatório (art. 373 do CPC) não demonstra vício de omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, que concluiu pela licitude da alteração contratual diante da natureza mutualista e atuarial do regime de previdência complementar. 7. A jurisprudência do STJ (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2017) reforça que a discordância da parte com o teor da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração para rediscutir a matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: 9. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração, que não servem à rediscussão de matéria já decidida. 10. É legítima a alteração do índice de correção monetária de benefícios de previdência complementar, de IGPM para IPCA, quando fundamentada na necessidade de preservação do equilíbrio atuarial do plano. 11. O participante de previdência complementar não possui direito adquirido ao regime de custeio ou ao critério de reajuste dos benefícios.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373; LC nº 108/2001 e nº 109/2001; CDC, arts. 47 e 51.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.443.304/SE; STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026287-07.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: FERES KEMIL TAO E OUTROS

EMBARGADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
FERES KEMIL TAO E OUTROS
, em face do v. acórdão (ID 13969761) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo a r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da alteração do índice de correção monetária dos benefícios previdenciários (de IGPM para IPCA).

Em suas razões (evento 14403923), o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão. Alegam que o julgado, ao validar a alteração do índice de correção, partiu da premissa de necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial, sem, contudo, se manifestar sobre a (i) ausência de prova nos autos de déficit ou desequilíbrio que justificasse faticamente tal medida; e (ii) a impossibilidade de alteração unilateral de contrato para beneficiários já aposentados. Defendem que a decisão não se manifestou sobre a violação ao ônus probatório (art. 373 do CPC), nem sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (arts. 47 e 51) ao caso.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado (ID 13969761), constata-se que a questão central – a legitimidade da alteração do índice – foi devida e exaustivamente analisada, tendo o órgão Colegiado adotado fundamentação jurídica clara e expressa para negar a pretensão autoral. O voto condutor foi explícito ao assentar que (i) "
o participante da previdência complementar tem direito adquirido apenas às disposições regulamentares vigentes na data em que preencheu os requisitos para obtenção do benefício,
não havendo direito adquirido ao regime de custeio ou ao critério específico de reajuste
" e (ii) "
A alteração do índice de correção monetária para o IPCA
visa a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial
do plano de benefícios e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
". Ao assim proceder, o acórdão fundamentou a legitimidade da alteração na própria natureza do regime de previdência complementar (regime de capitalização e mutualismo) e na necessidade de preservar o equilíbrio atuarial, conforme autoriza a legislação especial (LC 108/2001 e 109/2001) e a jurisprudência pacífica do STJ (citando o REsp 1.443.304/SE).

A alegada omissão quanto à
ausência de prova
do déficit (art. 373, CPC) e à violação do CDC não se sustenta. O Colegiado, ao adotar a tese de que a alteração regulamentar é lícita para
manter
o equilíbrio do plano, por óbvio rechaçou a tese defendida pelos embargantes. Não se trata de omissão, mas de
decisão fundamentada em sentido contrário
à pretensão recursal.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.